Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante a rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 408), estabelece que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
A Súmula 519 do STJ reforça o entendimento de que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entendimento aplicável também ao cumprimento provisório de sentença.
O Código de Processo Civil impõe a observância obrigatória de precedentes vinculantes, como os recursos especiais repetitivos e as súmulas, conforme os artigos 926 e 927, incisos III e IV, visando à preservação da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença não autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Os precedentes vinculantes, como recursos repetitivos e súmulas do STJ, devem ser observados, nos termos dos artigos 926 e 927, III e IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o; 521, I; 926; 927, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011 (Tema 408); STJ, Súmula 519; STJ, REsp 1.859.220/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.06.2020.